Tribunal: TJPA
Processo: 0002967-96.2012.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002967-96.2012.8.14.0045

APELANTE: ISMAEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO DE ENTORPECENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (1 ano de detenção) e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (6 anos de reclusão e 700 dias-multa), em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia: (i) nulidade das provas obtidas com base em denúncia anônima; (ii) nulidade do laudo toxicológico; (iii) desclassificação para o crime de uso próprio; (iv) aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33; e (v) redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (ii) a legalidade das provas obtidas por busca e apreensão com base em denúncia anônima; (iii) a validade do laudo toxicológico; (iv) a possibilidade de desclassificação para o crime de uso próprio; e (v) a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a prescrição retroativa quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, considerando o decurso de mais de quatro anos entre os marcos interruptivos.

4. A busca e apreensão foi devidamente fundamentada em elementos corroborados por investigações preliminares, atendendo aos requisitos legais. Precedentes confirmam a validade de denúncias anônimas como início de investigação.

5. O laudo toxicológico, embora realizado por pessoa ouvida como testemunha, não compromete a imparcialidade ou a robustez das provas, na ausência de prejuízo concreto demonstrado.

6. O conjunto probatório aponta a destinação comercial da droga apreendida, não sendo possível a desclassificação para uso próprio, ainda que ausentes elementos como balança de precisão ou grande quantidade de dinheiro.

7. A aplicação do benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, pois os autos indicam a habitualidade delitiva do réu, conforme depoimentos colhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
de ofício, o reconhecimento da prescrição em sua modalidade retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Ismael Baptista da Silveira Júnior contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou pela prática do delito previsto art. 12 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção, bem como no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa.

Na origem, o réu foi denunciado e processado por manter em depósito 14 comprimidos da substância entorpecente conhecida como ecstasy, com suposto intuito de comercialização. A condenação baseou-se, predominantemente, nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão, que relataram ser o acusado conhecido como traficante na região.

Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso, pleiteando, preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas em virtude de busca e apreensão realizada exclusivamente com base em denúncias anônimas.

Ainda preliminarmente, sustentou a nulidade do exame toxicológico preliminar, realizado por pessoa que posteriormente atuou como testemunha nos autos, em afronta ao art. 279, inciso II, do Código de Processo Penal.

No mérito, alegou que não há provas suficientes para demonstrar que o réu detinha a substância com intenção de tráfico, destacando a ausência de flagrante, depoimentos de eventuais usuários, apreensão de dinheiro, balanças de precisão ou qualquer outro elemento característico de mercancia. Argumentou que a pequena quantidade de droga apreendida sugere consumo pessoal, sendo cabível a desclassificação do crime para aquele descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei, considerando que o apelante é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. Por fim, requereu a readequação da pena ao seu mínimo legal, em atenção às circunstâncias favoráveis do art. 59 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória, argumentando que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Ab initio, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico ex officio que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade retroativa, quanto ao delito disposto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 06/07/2012, a denúncia foi recebida em 11/09/2014. A sentença foi proferida no dia 17/11/2021.

Considerando que a pena definitiva do apelante restou fixada em 1 (um) ano de detenção, e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, o prazo prescricional é em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Logo, imperioso o reconhecimento da prescrição em sua modalidade retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Da preliminar de nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão baseadas em denúncia anônima

Sustenta a defesa a nulidade das provas obtidas em decorrência de busca e apreensão autorizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem a devida investigação preliminar.

Contudo, em que pese a alegação da defesa, o ordenamento jurídico admite a utilização de denúncias anônimas como elemento de informação para a deflagração de investigações policiais, desde que sejam tomadas medidas aptas a corroborar o teor da notícia.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da sentença condenatória:

“(...) Não há que se falar em denúncia anônima, tendo em vista que no pedido de busca e apreensão a autoridade policial demonstrou que houve um trabalho de campo, onde os agentes policiais colheram relatos, nos quais apontavam os acusados como supostos envolvidos no crime de tráfico de drogas, assim, a decisão que deferiu busca e apreensão, foi fundamentada em critérios legais, preenchendo os requisitos do artigo 41, CPP.

Ademais, ficou evidenciado por intermédio dos agentes policiais, que Fabia e Ismael compravam drogas em Goiania e traziam para a cidade de redenção. Portanto, os indícios levantados contra os acusados, foram inicialmente confirmados, não sendo o caso de nulidade (...)”

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. DIREITO AO SILÊNCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Gabriela Gomes Correia, condenada à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 167 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), substituída por penas restritivas de direitos, com garantia de recorrer em liberdade. A defesa alegou nulidade da busca pessoal e domiciliar, realizada com base em denúncia anônima, ausência de comunicação sobre o direito ao silêncio, e requereu a desclassificação da conduta para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Pedido liminar de suspensão dos efeitos da condenação e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar são ilícitas; (ii) estabelecer se houve violação ao direito fundamental à não autoincriminação; (iii) determinar se a conduta da paciente deveria ser desclassificada para o crime de porte de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal e domiciliar é válida, pois ocorreu após denúncia anônima especificada e em situação de flagrante de crime permanente, o que confere justa causa à ação policial, não havendo ilegalidade na abordagem policial ou na apreensão dos entorpecentes e demais elementos (balança de precisão).

4. A alegação de violação ao direito ao silêncio não prospera, pois a confissão informal feita durante a abordagem policial não necessita do "Aviso de Miranda", sendo que eventual irregularidade não compromete a condenação, conforme precedentes.

5. A desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal é inviável, considerando a quantidade significativa de drogas (1,113 kg de maconha) e a presença de apetrechos típicos da traficância, como balança de precisão, inviabilizando a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA”. (grifo nosso)

(STJ. HC n. 867.782/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024)

Da preliminar de nulidade do laudo toxicológico.

A defesa alega a nulidade do exame toxicológico realizado por pessoa que posteriormente atuou como testemunha no processo, violando o art. 279, II, do Código de Processo Penal.

A preliminar de nulidade do laudo toxicológico deve ser rejeitada, uma vez que não há vício capaz de invalidá-lo nem demonstração de prejuízo concreto à defesa. A robustez das provas nos autos permite a manutenção da sentença condenatória, visto que, a atuação do perito como testemunha, por si só, não compromete a imparcialidade do laudo toxicológico, especialmente na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Desclassificação do delito de tráfico de drogas para a forma do art. 28 (uso próprio) da Lei nº 11.343/2006:

O apelante argumenta que não há provas suficientes para demonstrar a intenção de tráfico, sendo cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Conforme se depreende dos autos, os policiais relataram que o réu era conhecido pela prática de tráfico de drogas na localidade, e a apreensão da substância ocorreu em contexto que sugere mercancia. Ainda que ausentes elementos adicionais, como balanças de precisão ou dinheiro em grande quantidade, o conjunto probatório demonstra, com segurança, a destinação comercial da droga, especialmente pela natureza e quantidade da substância apreendida.

Portanto, entendo não haver espaço para desclassificação do crime imputado.

Da dosimetria da pena:

No que tange à pretensa redução da pena imposta, com modificação incidente sobre o
quantum
da pena-base aplicada ao apelante em relação ao delito de tráfico de drogas (06 [seis] anos de reclusão) – ou seja, em 01 [um] ano acima do mínimo legal –, pode-se dizer que a suposta irregularidade esbarra na razoável análise, feita pelo magistrado, das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), as quais mostraram-se desfavoráveis ao apelante, acabando por tornar justificável o afastamento do mínimo legal.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP. I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos. II – [...]. III – [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Da aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06:

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena, sob o argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas.

No entanto, como já mencionado, os autos revelam que o apelante, embora tecnicamente primário, é conhecido na região pela prática reiterada de tráfico de drogas, o que afasta a aplicação do benefício, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica a agentes que, embora primários, dedicam-se habitualmente à prática delitiva."

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos. De ofício, o reconhecimento da prescrição em sua modalidade retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/02/2025